Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-54.2018.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001526-54.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELANTE), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), ANDREIA ROCHA DA SILVA - CPF: 922.735.721-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em notas promissórias, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
A exequente sustentou a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, a inexistência de inércia injustificada, a necessidade de intimação pessoal e a inaplicabilidade da demora imputável ao juízo.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) qual o regime jurídico aplicável à contagem da prescrição intercorrente; (
ii
) se houve inércia da exequente por prazo superior ao prescricional; (
iii
) se é indispensável a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. As alterações promovidas pela Lei 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, devendo ser observada a sistemática então aplicável.

5. No regime anterior, a contagem da prescrição intercorrente tem início após a decisão de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. No caso, a suspensão foi determinada em 08/05/2019, com início da contagem após a respectiva intimação.

6. Sendo a execução fundada em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional trienal. Como o pedido de desarquivamento ocorreu apenas após o decurso desse prazo, ficou caracterizada a prescrição intercorrente.

7. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o curso da prescrição intercorrente, conforme orientação do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Na execução fundada em nota promissória, a prescrição intercorrente, sob a sistemática anterior à Lei 14.195/2021, conta-se da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, sendo dispensável a intimação pessoal do exequente”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 14, 921, III e § 5º, e 924, V; CF, art. 5º, XXXVI; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.354.793/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º
1001526-54.2018
.8.11.00
07

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – EPP
em virtude da sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
que julgou extinta a
Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Andreia Rocha da Silva
, face
ao reconhecimento da prescrição intercorrente quinquenal (art. 924, V, do CPC).

A Juíza de primeiro grau
fundamentou que Apelante
não tomou as providências necessárias para a satisfação do débito desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens da executada
/apelada e que
transcorr
eu
mais de
06 (
seis
)
anos sem que houvesse causa interruptiva apta a obstar a fluência do prazo
prescricional
.

Por fim, a
fastou a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Inconformada, a Apelante
sustentou que
a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, com redação conferida pela Lei n.º 14.195/2021, a
os
fatos processuais anteriores à sua vigência viola o princípio da irretroatividade das normas processuais, consagrado no art. 14 do próprio CPC
.

Aduziu que
não houve inércia injustificada, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens por meio dos sistemas
BacenJud
,
Renajud
e
Sisbajud
, além de pedidos de prosseguimento do feito
que sequer
foram apreciados pel
a
Juí
za.

Arguiu que
não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante entendimento consolidado do STJ (REsp 1.604.412/SC – Tema IAC 1) e jurisprudência deste Tribunal de Justiça
.

No mais, afirmou que
a morosidade processual, decorrente da
falta
de impulso oficial, não pode ser imputada ao credor diligente, nos termos d
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 106 do STJ.

Forte nesses argumentos,
pugn
ou
pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença e o consequente prosseguimento da execução para satisfação do crédito exequendo.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026